Tribunal: TJSP
Processo: 1017891-52.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Alegado distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos dos segurados – Sentença de improcedência – Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Alegado distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos dos segurados – Sentença de improcedência – Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar – A ausência de prévia comunicação do evento impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial – A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles – Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica – Documentos produzidos unilateralmente, sem preservação dos equipamentos para eventual perícia técnica, sendo insuficientes as provas para demonstrar que os danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa - Necessidade de produção de perícia imparcial, sob o crivo do contraditório, que foi impossibilitada ante o reparo realizado nos equipamentos – Nexo de causalidade não comprovado – Entendimento unânime desta Colenda Câmara – Sentença mantida – Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.